Tribunal: TJSP
Processo: 9001295-84.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição – Descabimento – Fatos bem demonstrados – Reconhecimento da falta mantido – Reinício do lapso para progressão de regime – Precedentes – Perda dos dias remidos na fração máxima permitida em Lei – Decisão fundamentada na gravidade da falta. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001295-84.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante WAGNER DOS
SANTOS LISBOA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001295-84.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 2/11
Agravo em Execução Penal n.o 9001295-84.2019.8.26.0637
Comarca: Tupã
Agravante: Wagner dos Santos Lisboa Júnior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari
Voto n.o 32475
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE Pleito de
absolvição
Descabimento
Fatos bem demonstrados

Reconhecimento da falta mantido
Reinício do lapso para
progressão de regime Precedentes Perda dos dias remidos na
fração máxima permitida em Lei Decisão fundamentada na
gravidade da falta. Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Wagner dos Santos Lisboa Júnior contra decisão que
reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave,
determinou a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção
do lapso para progressão de regime (fls. 120/120v).
Pretende a Defensoria Pública a absolvição do
sentenciado, argumentando com a insuficiência de provas e
com a vedação à sanção coletiva. Quando não, intenta o
afastamento da perda de parcela dos dias remidos, porque
não fundamentada, ou ao menos que seja reduzida ao
quantum mínimo. Ainda em sede subsidiária, objetiva o
decote da interrupção do lapso para progressão de regime,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001295-84.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 3/11
alegando ausência de previsão legal (fls. 123/126).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
127/132) e
mantida a decisão (fls. 133), o Ilustre Procurador de Justiça
Valter Foleto Santin opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 138/141).
É o relatório.
Verte da comunicação de evento que, no dia
21.11.2018, a professora Flávia Faria Sortino, que lecionava
aos presos do pavilhão IV, foi flagrada tentando introduzir no
estabelecimento prisional estimulantes sexuais e anotações de
sentenciados. Ela acabou admitindo que em seu veículo havia
outros comprimidos e cocaína. Com a chegada da Polícia Civil,
o apartamento da professora foi revistado e localizadas
porções de maconha, anotações e balança de precisão. Flávia
admitiu participar de um esquema de introdução de drogas no
presídio, apontando os sentenciados que integravam tal
organização,
articulando
como
seriam
as
entregas
e
pagamentos. Participavam, também, três visitantes, todas elas
amásias de sentenciados, dentre os quais, o ora agravante
Wagner (fls. 10).
Em suas declarações, o recorrente negou a
imputação. Disse que não participou de qualquer esquema.
Conhece a professora Flávia e era monitor da escola no
pavilhão em questão. Em razão disso, tinha contato com o
servidor Renato. Nunca soube de introdução de drogas no
presídio (fls. 70).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001295-84.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 4/11
A professora Flávia, por sua vez, descreveu
detalhadamente o esquema de introdução de produtos ilícitos
no estabelecimento prisional, que contava com a atuação de
um agente de segurança penitenciária de nome Renato, além
dos presos Ezequiel, Alex, Paulo, Júnior (ora agravante),
sendo este último o intermediador entre ela e o agente Renato
(fs. 57/58).

Demais
disso,
o
agente
de
segurança
penitenciária Cristiano confirmou integralmente os fatos
descritos na comunicação de evento, no sentido de que, com a
apreensão de comprimidos e anotações em poder da
professora Flávia, um esquema de introdução de produtos
ilícitos no presídio foi descortinado, com a participação do ora
agravante Wagner (fls. 84/85).
No mesmo sentido o depoimento do também
agente Luiz Martins (fls. 86).
Por oportuno, impende destacar que, não há nada
nos autos que aponte a intenção de os referidos servidores
prejudicarem o agravante. Ao revés, por serem agentes
públicos cujas funções se ligam umbilicalmente à segurança
pública, aos seus depoimentos deve ser conferido relevante
valor probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários públicos
diretamente envolvidos no evento não merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001295-84.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 5/11
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto que
pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em
apresentar
outra
versão
acerca
dos
fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do procedimento administrativo. Aliás, se os relatos
dos agentes penitenciários fossem imotivadamente
desmerecidos,
não
se
concebe
possível
a
responsabilização dos sentenciados por práticas tão
comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar ordens,
etc., sobretudo porque normalmente são presenciadas
somente pelos servidores e pelos colegas de cela dos
presos, e estes, por óbvio, dificilmente infirmariam a
versão de negativa de autoria dada pelos reeducandos,
o que, invariavelmente, fomentaria a prática de
condutas de indisciplina.” (Agravo em Execução n.o
0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte, 5.a
Câm. Crim.)
O reconhecimento da falta, portanto, era mesmo
medida de rigor, uma vez que plenamente demonstrados os
fatos imputados ao recorrente, cuja conduta foi, a despeito de
afirmar a defesa o contrário, devidamente individualizada nos
autos, como ativo participante no ingresso de objetos e
substâncias proibidas no estabelecimento prisional, de sorte
que não se pode falar em aplicação de sanção coletiva e de
absolvição.
Impossível, assim, falar-se em absolvição.
No que toca à interrupção do lapso, cabem as
seguintes considerações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001295-84.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 6/11
Dispõe o art. 118, I, da Lei de Execução Penal, que
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à
forma regressiva, com a transferência a qualquer dos regimes
mais rigorosos, quando o reeducando praticar falta disciplinar
de natureza grave.
Para elucidar melhor a questão, tem-se o exemplo
do sentenciado que cumpre penas no regime prisional menos
rigoroso, como o semiaberto, e comete falta disciplinar de
natureza gravem como no caos dos autos.
Nesse caso, o apenado é regredido ao regime
fechado, conforme expresso no art. 118 da Lei n.o 7.210/84,
nos termos do art. 112 da mesma lei, precisará cumprir 1/6
ou 2/5 ou 3/5, conforme o caso do remanescente das suas
penas no regime mais gravoso para o preenchimento do
requisito objetivo necessário para pleitear nova progressão.
Ou seja, além da regressão de regime prisional, há o reinício
do lapso temporal para a concessão de benefícios.
Ao sentenciado que cumpre penas no regime
fechado não é possível a regressão a regime mais gravoso. Não
quis, contudo, a lei, premiar o apenado que cumpre penas no
regime fechado, fazendo com que os reflexos da prática
disciplinar de natureza grave incidissem de maneira mais
tênue.
Deve-se,
portanto,
na
impossibilidade
da
regressão do sentenciado a regime mais severo que o fechado,
da mesma maneira que acontece ao apenado que goza de
regime mais brando e pratica falta disciplinar de natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001295-84.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 7/11
grave, reiniciar o lapso temporal para a concessão dos
benefícios, em analogia ao art. 127 da Lei de Execução Penal,
determinando-se o reinício do período aquisitivo a partir da
falta disciplinar, não somente para fins de remição, como
também progressão de regime.
A propósito, confira-se:
“É
entendimento
reiterado
desta
Corte
que
o
cometimento de falta grave durante o cumprimento de
pena privativa de liberdade implica a perda dos dias
remidos e a necessidade de reinício da contagem do
prazo para obtenção de benefícios executórios, sem que
isso signifique violação a qualquer direito adquirido ou
garantia constitucional. Ordem denegada”. (HC n.o
94667, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2.a Turma, j. em
28.09.2010).
De rigor aludir-se ao art. 127 da Lei de Execuções
Penais, como determinante do reinicio da contagem dos
prazos para concessão de benefícios, raciocínio com o qual se
comunga, como dito alhures, apesar de a Lei de Execução
Penal não ser clara a respeito.
Explica-se. É que a aludida interrupção é
consequência da interpretação teleológica da lei, que deve
prevalecer sobre a interpretação gramatical ou lacuna, como
no caso.
A propósito, Nelson Hungria nos embriaga com
sua sapiência, ao lecionar que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001295-84.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 8/11
“a interpretação lógica ou teleológica consiste na
indagação da vontade ou intenção realmente objetivada
na lei e para cuja revelação é muitas vezes insuficiente
a interpretação gramatical. Pode mesmo dizer-se que,
quase sempre, para elucidação do sentido da lei, a
interpretação gramatical tem de conjugar-se com a
interpretação lógica. Se há contraste entre uma e outra,
a última é que deve prevalecer, pois, de outro modo,
estaria a forma subvertendo o fundo. Cumpre ter em
mira, antes de tudo, o escopo prático, a razão finalística
da lei (ratio legis), que é alcançada ou reconhecível pela
consideração do interesse ou bem jurídico que a lei visa
tutelar (vida, patrimônio, liberdade, fé pública, etc.),
perquirindo-se toda a respectiva disciplina jurídica, a
fim de que se possa descobrir e entender com exatidão
a
voluntas
legis.
(p.83/86).
Imprescindível
é,
igualmente, o chamado elemento sistemático, ou seja, o
cotejo do dispositivo a interpretar com outras da mesma
lei ou de lei distinta, mas atinente ao mesmo objeto ou
assunto, e com os próprios princípios gerais de direito
(a ratio legis, muitas vezes, tem de ser esclarecida pela
ratio juris), de modo a elucida-lo em função da
harmonia de um sistema particular ou do sistema geral
do direito” (Hungria, Nelson & Fragoso, Heleno.
Comentários ao Código Penal, volume I, tomo I.,
Forense, Rio de Janeiro: 1980., p. 83/86.).
Nessa toada, o entendimento da Suprema Corte:
“II Ainda que não exista previsão expressa na lei
acerca da aludida interrupção, ela é uma consequência
lógica, visto que se mostra impossível fazer com que um
condenado regrida para um regime mais gravoso do
que o fechado. III - Ordem denegada” (HC n.o 106865,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001295-84.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 9/11
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.a Turma, j. em
22.02.2011).
“A recontagem e o novo termo inicial da contagem do
prazo para a concessão de benefícios, tal como na
progressão de regime, decorrem de interpretação
sistemática das regras legais existentes, não havendo
violação ao princípio da legalidade. Precedentes” (HC
n.o 107008, Rel. Min. Ellen Gracie, 2.a Turma, j. em
31.05.2011).
Sobre o tema, confira-se, ainda, o posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
se orientado no sentido de que a prática de falta grave
interrompe a contagem do lapso temporal para a
concessão de progressão de regime prisional” (REsp n.o
1208995/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5.a Turma, DJe
16.05.2011).
No mais, considerando-se a citada ratio legis, a Lei
de Execução Penal traz em seu art. 1o como objetivo, “efetivar
as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e
do internado”.
Não faria sentido proceder diversamente do
entendimento em questão, sem o reinício do período
aquisitivo, já que o sentenciado que pratica falta disciplinar
de natureza grave não está suficientemente comprometido
com sua reinserção social, sendo imperioso que permaneça
por mais tempo no cárcere para assimilar a terapêutica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001295-84.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 10/11
prisional, até para que aconteça a necessária individualização
da pena em sede de execução.
Aliás, cuida-se de questão sedimentada no
Superior Tribunal de Justiça, como se vê da súmula n.o 534:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para
a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se
reinicia a partir do cometimento dessa infração”
Finalmente, quanto à perda dos dias remidos,
extrai-se que a decisão combatida, embora o tenha feito de
maneira sucinta, fundamentou a necessidade da perda de 1/3
considerando a natureza e consequência dos fatos. Não há
que se confundir, com efeito, concisão com ausência de
fundamentação.
Nessa esteira:
“Verifica-se que o período de um terço (1/3) é o tempo
máximo que S. Exa., quando da apuração da prática de
falta disciplinar de natureza grave, pode declarar
perdido pelo sentenciado, o que teria sido realizado em
razão da natureza e das consequências do fato
praticado pelo reeducando. O eventual trato superficial
dispensado na origem a este ou àquele item, se o caso,
poderia ser contornado pelo emprego dos embargos
declaratórios. Não se há confundir concisão com
ausência
de
fundamentação.
A
hipótese
é
de
objetividade e não de lacuna” (Agravo em execução n.o
0014894-93.2014.8.26.0000, Rel. Roberto Solimene, j.
em 08.05.2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001295-84.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 11/11
Enfim, nada que se alterar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator